Tribunal: TJMT
Processo: 0014943-38.2016.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014943-38.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HENRIQUE JACQUES TAGLIARI PASOLINI - CPF: 014.530.241-58 (EMBARGADO), SEDIO ANTONIO PASOLINI - CPF: 202.524.470-34 (EMBARGADO), RICARDO GRANDE DA CUNHA FILHO - CPF: 000.256.091-73 (ADVOGADO), LISLEY DE CARVALHO KAVASAKI - CPF: 002.419.142-64 (ADVOGADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ANA GLORIA SANTOS MOREIRA DE SOUZA - CPF: 022.960.331-99 (ADVOGADO), MARINA NOVETTI VELLOSO - CPF: 014.506.921-41 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), JULIANA ANDRADE LITAIFF - CPF: 034.687.921-31 (ADVOGADO), GUILHERME MELGAR NASCIMENTO - CPF: 049.455.071-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - ACIDENTE DE AUTOMÓVEL EM RODOVIA OBJETO DE CONCESSÃO – UTILIZAÇÃO DA VIA MEDIANTE PAGAMENTO DE PEDÁGIO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – PROVAS TESTEMUNHAIS, LAUDO PERICIAL E FOTOGRAFIAS SUFICIENTES PARA A PROCEDÊNCIA DA REPARAÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186 E 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – ALEGAÇÕES DE CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR (MENÇÃO À FAIXA ETÁRIA COM MAIOR INCIDÊNCIA DE ACIDENTES, AQUAPLANAGEM, FADIGA, ETC) – MERAS ILAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO EM RELAÇÃO AO FATO EM QUESTÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO -

ALEGAÇÃO DE VÍCIOS ACERCA DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO E DE PROTELAR O FEITO – REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES JÁ ANALISADAS – MULTA DE 1% DO VALOR DA CAUSA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.026, § 2o DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Mostra-se descabida a tese preliminar de cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso à audiência virtual, eis que não foi trazido qualquer elemento de prova que comprovasse as alegações, ressaltando-se a ausência de ligação telefônica para os responsáveis do gabinete do Juízo “a quo”.

Hav
endo demonstração de responsabilidade da Concessionária de serviço de tráfego em rodovia, em razão de nexo causal (liame entre o acidente e os danos dele decorrentes), comprovado por meio de prova testemunhal, laudo pericial e material fotográfico, é imperiosa a condenação da concessionária do serviço público (concessão de rodovia) à reparação dos danos causados, frisando-se a existência de responsabilidade objetiva, de modo que meras conjecturas que buscam impingir responsabilidade exclusiva, por culpa exclusiva do condutor não devem ser consideradas, eis que desprovidas de qualquer conteúdo probatório e relação com os fatos em questão.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, sobretudo quando consignada vedação de propositura de ação de oposição com base dominial em ação de natureza possessória, por inadequação da via eleita.

Sendo constatada a intenção protelatória, incide multa prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 159738678) opostos por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A.

(“CRO”, “CONCESSIONÁRIA”
,

figurando como Embargado
:
HENRIQUE JACQUES TAGLIARI PASOLINI e SEDIO ANTONIO PASOLINI
,
em face do acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
0014943-38.2016.8.11.0015,
DESPROVEU
o recurso, mantendo a sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de R$ 126.976,00 (cento e vinte a seis mil novecentos e setenta e seis reais), a título de indenização pelos danos materiais referentes ao reparo do veículo, cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos desde a data do efetivo prejuízo, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ. E, ainda, tendo em vista que os requerentes decaíram de parte mínima dos seus pedidos, a sentença
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão foi omisso, pois deixou de analisar evidências quanto a impossibilidade de participação da ré na audiência de instrução e julgamento; que “(...) os eminentes Desembargadores deixaram de considerar os documentos comprobatórios apresentados pela CRO. Conforme amplamente defendido nos autos, a tela disponível no aplicativo no qual ocorreu a audiência é uma tela padrão, impossível de ser alterada pela parte que requer acesso, de forma que não seria possível indicar nos autos qualquer outro meio de comprovação sem ter que se retirar da sala de espera. Em outros termos, não havia como os patronos da Ré produzirem quaisquer outras provas, uma vez que aguardavam a liberação na sala de audiência virtual. Ainda, todos os fatos foram imediatamente relatados nos autos por meio da petição de petição de Id. 81693496, fls. 41-45, em que demonstraram aguardar mais de uma hora sem a admissão na sala virtual para participação na Audiência. Ressaltou-se na oportunidade que a Requerida não conseguiu contato por telefone ou balcão virtual com o gabinete da Vara para resolver o impasse do acesso, conforme orientações previstas na Portaria no 114/2021-CNPAR-Sinop/TJMT”.

Diz que “(...) essa colenda turma julgadora deixou de considerar a presunção de boa-fé da Concessionária, que agiu diligentemente ante a impossibilidade de ingresso na Audiência do dia 30/09/2021”.

No tocante ao mérito, menciona que “(...) o Acórdão também se mostrou complemente omisso quanto à documentação apresentada pela Concessionária ao entender que esta ser “desprovida de qualquer conteúdo probatório e relação com os fatos em questão”. A sentença de origem foi mantida por haver um convencimento dos nobres julgadores quanto à efetiva presença de grãos na pista (...)”.

Argumenta que “(...) o Voto Condutor, em momento algum, afastou, de maneira objetiva, as alegações da CRO. Os próprios documentos apresentados pela parte autora, adotados como razão de decidir, apresentam diversas inconsistências que corroboram com a tese da Concessionária no sentido de que o acidente ocorreu em função da negligência do condutor do veículo acidentado”; que “(...) A Sentença mantida pelo e. TJMT imputa o dano material requerido à CRO sob o fundamento de que não foi cumprido o seu dever de “limpar ou sinalizar os grãos existentes sobre a rodovia”, o que teria sido a causa do acidente. Ocorre que, com as devidas vênias, o Juízo a quo se utiliza de duas conclusões equivocadas para condenar a Apelantes, quais sejam: 1) o acidente decorreu da presença de grãos na pista; e 2) a CRO agiu de forma omissa quanto ao fato. Ambas as premissas são falsas, conforme amplamente demonstrado nos autos”.

Salienta que não houve manifestação quanto ao devido cumprimento da concessionária acerca de suas obrigações contratuais; que socorreu as vítimas prontamente; que não se ateve às ótimas condições do trecho da rodovia, cujo traçado era reto e nivelado.

Aduz que “(...) a causa do acidente não pode ser a presença de soja na pista, visto que não foram detectados grãos na pista de rolamento (local em que o veículo deve trafegar) nas imagens registradas no momento dos fatos. Foram, portanto, outros fatores que ensejaram a saída do automóvel da pista e seu capotamento, a saber: a perda de controle do veículo por fatores humanos e mecânicos”.

Afirma que “(...) O Acórdão restou omisso ainda quanto à valoração das imagens apresentadas como documentos comprobatórios. Isso porque a alegação dos Autores de que o condutor do veículo fora surpreendido por exagerada (sic) quantidade de grãos de soja na pista e que “não havia nenhum tipo de sinalização alertando para o Requerente diminuir a velocidade” são absolutamente inverídicas, visto que das próprias fotos anexadas pelo Autor não se pode identificar a presença dos supostos grãos na pista de rolamento – somente de alguns grãos na parte externa da pista (...)”.

Aponta que “(...) o laudo pericial, que indica que “o deslocamento do veículo, a partir do ponto de saída da pista, foi de 45,10 metros, o que é considerado pouca distância, tendo em vista que não houve uso do sistema de freios, bem como a pista estava molhada”. Ora, o deslocamento averiguado pondera tão somente o percurso realizado fora da pista de rolamento e desconsidera o percurso do veículo no capotamento. A distância percorrida por um veículo médio, após o acionamento do sistema de freios na velocidade máxima da rodovia, é de 40 metros (valor mais baixo do que o indicado por perito da parte Autora). Considerando o dever do condutor de diminuir em até 20% a velocidade do veículo, a distância cai para, pelo menos, 30 metros”.

Requer o acolhimento dos embargos “(...) para que sejam sanados os equívocos apontados, aplicando-lhes efeitos infringentes para que sejam considerados improcedentes todos os pleitos da inicial, bem como que se considere o devido prequestionamento aos artigos mencionados”.

Em contrarrazões, os Embargados pugnam pela rejeição do recurso e pela aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC, em 2% do valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Embargos de Declaração (ID. Num. 159738678) opostos por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A.

(“CRO”, “CONCESSIONÁRIA”
,

figurando como Embargado
:
HENRIQUE JACQUES TAGLIARI PASOLINI e SEDIO ANTONIO PASOLINI
,
em face do acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
0014943-38.2016.8.11.0015,
DESPROVEU
o recurso, mantendo a sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de R$126.976,00 (cento e vinte a seis mil novecentos e setenta e seis reais), a título de indenização pelos danos materiais referentes ao reparo do veículo, cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos desde a data do efetivo prejuízo, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ. E, ainda, tendo em vista que os requerentes decaíram de parte mínima dos seus pedidos, a sentença
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC
.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - ACIDENTE DE AUTOMÓVEL EM RODOVIA OBJETO DE CONCESSÃO – UTILIZAÇÃO DA VIA MEDIANTE PAGAMENTO DE PEDÁGIO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – PROVAS TESTEMUNHAIS, LAUDO PERICIAL E FOTOGRAFIAS SUFICIENTES PARA A PROCEDÊNCIA DA REPARAÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186 E 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – ALEGAÇÕES DE CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR (MENÇÃO À FAIXA ETÁRIA COM MAIOR INCIDÊNCIA DE ACIDENTES, AQUAPLANAGEM, FADIGA, ETC) – MERAS ILAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO EM RELAÇÃO AO FATO EM QUESTÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Mostra-se descabida a tese preliminar de cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso à audiência virtual, eis que não foi trazido qualquer elemento de prova que comprovasse as alegações, ressaltando-se a ausência de ligação telefônica para os responsáveis do gabinete do Juízo “a quo”.

Hav
endo demonstração de responsabilidade da Concessionária de serviço de tráfego em rodovia, em razão de nexo causal (liame entre o acidente e os danos dele decorrentes), comprovado por meio de prova testemunhal, laudo pericial e material fotográfico, é imperiosa a condenação da concessionária do serviço público (concessão de rodovia) à reparação dos danos causados, frisando-se a existência de responsabilidade objetiva, de modo que meras conjecturas que buscam impingir responsabilidade exclusiva, por culpa exclusiva do condutor não devem ser consideradas, eis que desprovidas de qualquer conteúdo probatório e relação com os fatos em questão”.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ao contrário do disposto pela parte Embargante, não há vício a ser sanado, eis que o acórdão tratou da matéria no que seria relevante ao deslinde da questão, posicionando-se pela ausência de cerceamento de defesa; e, no mérito, pela responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público, em razão de acidente causado por grãos na pista de rolamento da rodovia, o que acarretou a derrapagem e capotamento do veículo, conforme provas constantes dos laudos, declarações testemunhais, fotografias, sendo que as alegações de possível aquaplanagem,

de idade do condutor do veículo e falha mecânica além de fadiga foram tratados como ilações, conjecturas, desprovidas de valor probatório.

Vejamos:

“(...)
V O T O P R E L I M I N A R - cerceamento de defesa.

Não merece guarida a pretensão anulatória por cerceamento de defesa, pois, apesar da parte apelante alegar que ficou impossibilitada de participar da reunião virtual designada, não houve qualquer comprovação das tentativas de contato com o gabinete responsável – cabendo salientar que o “print” trazido aos autos, o qual comprovaria que alguém brevemente permitiria o ingresso, não detém comprovação de datas e horários, podendo ser um “print” destinado a outra reunião.

Assim, como a parte deixou de juntar outros elementos de prova capazes de comprovar suas alegações, dentre eles a demonstração efetiva de ligação telefônica, é perfeitamente plausível o indeferimento da redesignação da audiência, nos exatos termos da decisão da Magistrada “a quo”:

“(...) verifico que a requerida não participou da audiência de oitiva da testemunha arrolada pelos requerentes, realizada em 30/09/2021 (ref: 14), muito embora seja incontroverso que ela foi devidamente intimada para o ato (ref: 10).

A alegação de que a parte não foi admitida na sala de audiência virtual e que não conseguiu entrar em contato com o gabinete por telefone e balcão virtual, não pode ser acolhida, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento de prova nesse sentido. Isso porque o “print screen” da ref: 16 não identifica que a reunião que Marina Novetti Velloso estaria aguardando permissão de acesso se trate da audiência em questão, uma vez que não consta do referido documento qualquer informação acerca da data, número do processo ou link.

Além disso, neste gabinete se encontrava esta magistrada e sua assessoria, não tendo havido chamado telefônico da requerida no dia da audiencia. No ponto, caso a requerida não conseguisse acesso à audiência deveria ter noticiado nos autos, que tramitam pelo sistema eletrônico, no mesmo dia da audiência. Entretanto, a audiência ocorreu em 30/09/2021 e a requerida somente peticionou nos autos, em 13/10/2021.

Desta forma, indefiro o pedido de redesignação da audiência”.

Portanto, não comungo com a tese de nulidade.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar”.

(...)

Após a devida análise, tem-se que o recurso não comporta provimento.

Primeiramente, é inquestionável a responsabilidade objetiva da empresa concessionária, diante da concessão do serviço público – utilização da rodovia tendo como contrapartida a cobrança de pedágio.

Segundo, porque há lastro para a procedência do pedido indenizatório, em decorrência do acidente na pista da rodovia, cuja responsabilidade recai na concessionária Requerida/Apelante, eis que havia grãos na pista de rolamento da rodovia, o que acarretou a derrapagem e o capotamento, conforme as provas colacionadas nos autos: fotografias, laudo pericial e declarações testemunhais, de modo que as alegações de possível aquaplanagem, de que a idade do condutor do veículo sinistrado condiz com o índice etário com maior número de acidentes de automóveis; que poderia haver falha mecânica e/ou fadiga do condutor são meras ilações, conjecturas, falas desprovidas de qualquer conteúdo probatório.

Diante disso, comungo com o posicionamento e a conclusão sentencial, à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil, destacando-se a responsabilidade objetiva da concessionária:

“(...) Analisando o conjunto probatório, verifica-se que o Boletim de Acidente de Trânsito de fls. 26/34 registra que o primeiro requerente conduzia o veículo pela sua mão de direção, na rodovia BR 163, km 96,9, sentido crescente da via (SonoraMS – Rondonópolis-MT), quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou. Consta no documento, que a velocidade máxima permitida para o local era de 80 km/h e que chovia no momento do acidente.

O requerente alega que o acidente ocorreu em razão da presença de grãos de soja sobre a pista, causa determinante para a derrapagem e perda de controle do veículo. A requerida alega que não havia soja sobre a pista de rolamento, mas apenas no acostamento, onde não é permitido trafegar.

As fotografias que instruíram a inicial (fls. 76/79) demonstram a presença de grande quantidade de grãos de soja sobre a rodovia, não procedendo a alegação da requerida de que os grãos se encontravam no acostamento. A propósito, o perito que apresentou o laudo de fls. 40/63 afirmou que “as imagens encontram-se ‘desenquadradas’ tecnicamente, porém registram a presença deste elemento estranho – grãos de soja – na faixa de rodagem do veículo”, e conclui que “a causa determinante do acidente – tipo saída de pista com capotamento – do veículo automóvel da marca/modelo I/BMW/328 3A51, PLACA MJP4665 de Sinop/MT foi a presença do elemento estranho – grãos de soja – existente no piso asfáltico na região do KM 96,9 da BR 163” (fls. 40/63).

Ademais, é incontroverso que o sinistro ocorreu no final da tarde (17h20min), com a pista molhada (fls. 26 e 76/79) sendo que as fotografias juntadas pela requerida ,às fls. 130/132, foram registradas em um dia claro e com pista seca, restando evidente que não foram registradas no momento do acidente.

(...)

No ponto, a depoente é, respectivamente, mãe e esposa dos requerentes, tendo sido ouvida na condição de informante. Contudo, suas informações estão em consonância com as declarações prestadas pela testemunha Helena Maria de Almeida, ouvida sob compromisso legal, a qual afirmou:

“que vinha da ferrovia, quando se deparou com eles com o carro capotado; que o seu marido dirigia o veículo Stepway; que era no final da tarde; que vinha da Ferrovia para Rondonópolis; que havia acabado de ocorrer uma chuva; que quando chegou no acidente o carro estava capotado; que o carro era um BMW de cor escura; que o veículo estava tombado em uma vala do lado da pista, no mesmo sentido em que conduzia o seu veículo; que o acidente havia ocorrido há pouco tempo; que somente o menino mais novo havia saído do carro e o tio dele estava tentando sair, e a mãe dele estava machucada tentando sair também; que o carro não colidiu em outro veículo; que chegaram logo em seguida ao local do acidente; que parou para prestar socorro e chamaram o resgate; que ficaram até a chegada do resgate; que só viram o veículo já tombado; que não tinha buraco na pista; que haviam muitos grãos de soja, na pista, na lateral onde eles caíram, em cima da pista; que não havia poça de água no local do acidente; que não havia caminhão com soja tombado sobre a pista; que quando chegou no acidente, não havia ninguém; que não havia sinalização avisando sobre a existência de soja sobre a pista; que o acidente ocorreu em uma reta; que os que estavam melhores eram Henrique e o Tio dele; a mãe e o pai estavam machucados; que o filho da testemunha fotografou o local do acidente”.

A testemunha Igor Gladki Petrenko, por sua vez, declarou: “que é formado em licenciatura em pedagogia, e é perito oficial criminal do Estado de Mato Grosso; que realizou a perícia por meio de imagens e relatórios da PRF; que teve acesso ao veículo sinistrado; que segundo registro da PRF, não existiu frenagem no local do acidente; que não é possível afirmar que o acidente ocorreu por aquaplanagem; que aquaplanagem é resultante de um erro de projeto de elaboração da pista, com grande acúmulo de água para que os pneus se desprendessem e o veículo aquaplanasse; que os pneus do veículo estavam em condições de uso; que como não ocorreu frenagem, a distância de quarenta e poucos metros da saída da pista percorrida sem o uso dos freios não é resultante de uma velocidade excessiva; que segundo relato do boletim de acidente de transito, não havia obstrução de visibilidade no momento do acidente; que as imagens analisadas demonstram a presença de soja na pista; que as pessoas que registraram as imagens não enquadraram a cena do acidente de uma forma técnica, conforme o perito realizaria; que a soja era o único elemento estranho na pista;

Assim, as fotografias apresentadas pela parte autora, aliadas ao laudo pericial e às declarações testemunhais, demonstram que havia muitos grãos de soja na pista e que não havia qualquer sinalização a respeito. As alegações da requerida, por sua vez, acerca da aquaplanagem , de possível falha mecânica, de fadiga do motorista, de que o motorista não foi submetido ao teste do etilômetro e sofreu uma descarga de adrenalina, mascarando a possível sonolência ou utilização de substância psicoativa, não passam de meras conjecturas, sem qualquer comprovação.

Do mesmo modo, é irrelevante o fato do motorista possuir CNH há menos de 10 anos e estar na faixa responsável por 14% dos acidentes de trânsito ocorridos em rodovias federais, uma vez não restou comprovado qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência do condutor.

Desta forma, conclui-se que o sinistro ocorreu em razão da existência de grãos de soja sobre a rodovia. A omissão da requerida em limpar ou sinalizar os grãos existentes sobre a rodovia ensejou a perda do controle do veículo, causando o sinistro narrado na exordial, restando configurado o dever de indenizar os danos materiais dele decorrentes, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil (...)”.

A esse respeito:

“RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – EXEGESE DO ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – ÔNUS DA PROVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 14, §3o, E 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO POR CONDUTA OMISSIVA E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1016195-91.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator: Dr. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 11/12/2022)

Com esses apontamentos, conclui-se que os argumentos lançados no apelo não são suficientes para a reforma da sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo”.

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações, em consonância com o parecer,
REJEITO
este

Recurso de Embargos de Declaração.

Considero os Embargos de Declaração protelatórios, eis que há mera reiteração de alegações, as quais foram refutadas, não havendo qualquer motivação plausível para a utilização do recurso.

Desse modo, fixo multa de 1% do valor da causa, à luz do artigo 1.026, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023